Tribunal: STF
Processo: ARE 1487020
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. EXCLUSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO. TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    A parte embargante aponta vícios no julgado ao articular que:



    “Na verdade, a discussão submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal diz respeito somente à incidência do IR e CSLL sobre juros moratórios decorrentes do levantamento de depósitos judiciais. Não se está em discussão a exação referente à repetição de indébito, na medida em que quanto a tal capítulo, aplicou-se, na origem, o tema 962 de RG, remanescendo, contudo, o debate atinente aos depósitos judiciais.



    O que se questiona é, única e exclusivamente, a extensão da aplicação do Tema 962 de repercussão geral - o qual exclui a incidência do IRPJ e CSLL sobre a taxa Selic devida na restituição dos indébitos tributários - para alcançar, também, os juros devidos no levantamento dos depósitos judiciais.



    É neste ponto, portanto, que reside o erro material da decisão, na medida em que se baseou na premissa equivocada de que a discussão que teria sido submetida ao STF diria respeito à repetição de indébito.



    Para que dúvidas não pairem, constata-se que na origem, a Vice-Presidência da Corte a quo, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário no que pertine ao tema 962 quanto à discussão relacionada aos valores correspondentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário (com base nos arts. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC), não admitindo o recurso quanto ao remanescente (discussão referente à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais) por reputar que se trataria de debate que envolveria ofensa reflexa.



    [...]



    Foi em face do capítulo da decisão de admissibilidade recursal que reputou que a controvérsia relativa ao levantamento dos depósitos judiciais envolveria ofensa reflexa - e por isso não mereceria trânsito ao STF - que foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, a fim de que esta Corte apreciasse tal debate, o qual, por seu turno, não está abrangido pelo tema 962 de RG.”



    Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.



    A decisão embargada foi clara ao destacar que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário” (Tema 962 da repercussão geral). Confira-se:



    “Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário” (Tese 962 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    [...]



    A existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, independentemente da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado do paradigma”.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023)



    Ademais, no que diz com a incidência da IR e CSLL sobre os juros moratórios recebidos no levantamento dos depósitos judiciais, constata-se que a Corte de origem, em juízo de retratação, considerado o Tema 504 do Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento à apelação da União e à remessa necessária para adequar o julgado ao referido paradigma (e-doc 172 - ID:e8f02451), razão pela qual, ausente interesse recursal, não há razão para a remessa ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração.



    Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios dos arts. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente